Tribunal: TJSP
Processo: 0028797-06.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Receptação – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva denunciada – Desclassificação – Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do delito - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARCELO DE ALCANTARA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantida, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 2/11
Voto:
23619 CFF/W
Apelação:
0028797-06.2018.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
11a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Marcelo de Alcântara Lima
Apelado:
Ministério Pùblico
Receptação
Apelação defensiva
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva denunciada
Desclassificação –
Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária para reprovação e prevenção do
delito - Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Marcelo de Alcântara Lima foi condenado,
por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa menores, substituída a privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade (fls. 185/190).
Apela
a
defesa,
em
busca
da
desclassificação do delito para a modalidade culposa e consequente
absolvição, por falta de aditamento da denúncia. Subsidiariamente, requer
o afastamento do aumento operado na primeira fase da dosimetria, ou,
ainda, a redução da fração eleita e o reconhecimento da confissão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 3/11
198/210).
O recurso foi contrariado (fls. 214/216),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 224/228).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 230/233), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal (fls. 238/245), manifestando-se a Defesa
(fls. 255/258) e, em sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo prosseguimento do feito e julgamento do recurso interposto
pelo Parquet (fls. 261/267 e 278).
É o relatório.
Preliminarmente, malgrado o pedido
defensivo, assiste razão ao Ministério Público, não sendo mesmo o caso de
propositura do acordo de não persecução penal, já que não houve a
confissão formal do acusado.
Ademais, a recusa à oferta da proposta
de acordo foi endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 261/267).
Passa-se ao exame do mérito recursal.
A acusação acolhida é no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 4/11
o recorrente recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca
Lenovo, IMEI 354133079825718, pertencente a Edson Moreira Esteves da
Silva e 01 (um) aparelho celular, marca Asus, IMEI 359052075187847,
pertencente à Beatriz de Oliveira Ortega, sabendo e devendo saber serem
produtos de crime antecedente.
Conforme
narrado
na
denúncia,
o
apelante foi abordado por policiais militares que estavam em
patrulhamento e, em busca pessoal, com ele foram encontrados 07
aparelhos celulares, dentre eles os dois telefones móveis descritos acima.
Por meio de pesquisa feita com o número de IMEI dos referidos aparelhos,
constatou-se serem eles produto de crimes de furto ocorridos no dia 24
de março de 2018 (Boletim de Ocorrência no 402668/2018 - fls. 11/12) e
no dia 11 de março de 2018 (Boletim de Ocorrência no 333488/2018 - fls.
13/14).
A materialidade do delito é indiscutível e
a autoria recai, com segurança, sobre a pessoa do acusado.
Silente em solo policial (fls. 06), em
Juízo, Marcelo admitiu a posse dos aparelhos celulares, mas negou ter
ciência sobre sua origem ilícita, dizendo tê-los comprado, no centro da
cidade, para utilizar as peças em consertos. Não sabe indicar os
respectivos vendedores, informando que pagou, por cada um deles, cerca
de R$100,00 (depoimento colhido via streaming, encartado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 5/11
digitais).
A
versão
exculpátoria,
apresentada
somente em Juízo, restou, contudo, infirmada pela prova colhida sob o
crivo do contraditório.
O policial militar Anderson Cruz Costa
relatou que estavam em patrulhamento de rotina e abordaram o réu. Em
seu poder, foram encontrados alguns aparelhos celulares, sendo que dois
deles constavam como produto de furto. Indagado sobre a origem dos
bens, Marcelo disse os ter comprado na feira do rolo, mas não informou o
nome do respectivo vendedor, ou, tampouco, possuía nota fiscal deles
(fls.158/159).
No mesmo sentido, as declarações do
colega de corporação, Vanderson Carlos Ribeiro, corroborando as
circunstâncias da apreensão dos aparelhos celulares (fls. 180).
Registra-se que os autos não revelam
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos
agentes públicos ou, ainda, que tivesse qualquer razão para acusar o
acusado injustamente e a regra é de que age nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 6/11
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Nesse
contexto,
a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em qualquer desclassificação.
Ora, é sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
contexto inerente à detenção da coisa, reveladores do conhecimento da
inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a
apresentação de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse,
o que não é o caso em testilha.
Com efeito, o acusado, em Juízo, limitou-
se a dizer ter aquirido os objetos produtos de furtos (em data próxima ao
cometimento dos crimes antecedentes), por valor bem inferior ao de
mercado, de pessoa desconhecida e sem qualquer documento
comprobatório da temerária transação, que teria ocorrido na "feira do
rolo".
Outrossim,
tratando-se
de
pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 7/11
dedicada ao conserto de aparelhos celulares, poderia - e deveria - adotar
todos os cuidados para certificar-se acerca da respectiva origem, não
podendo, simplesmente, alegar desconhecimento.
A propósito:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Passa-se à análise da dosimetria.
A
pena-base
foi
adequadamente
aumentada de 1/3, em virtude dos maus antecedentes do apelante (fls.
132/142).
Nesse
particular,
respeitado
o
entendimento defensivo, a condenação criminal alcançada pelo prazo
depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal,
embora afaste os efeitos da reincidência, constitui circunstância negativa
idônea para justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da
dosimetria, a título de maus antecedentes.
Consigne-se,
por
oportuno,
que
o
desfavorecimento da circunstância judicial relativa aos antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 8/11
revela particular culpabilidade do agente e aumenta a reprovabilidade da
conduta que a ordem jurídica não pode deixar de sopesar, tratando-se aí
apenas, no particular, de valorar negativamente a opção dele em
prosseguir na senda delituosa.
Em outras palavras, merece maior
desaprovação, na fase de fixação da pena, o agente que já cometeu
anteriormente outro delito, já que o fato revela, sem dúvida alguma, sua
maior propensão à prática criminosa, além de evidenciar que o
apenamento primitivo não foi suficiente para prevenir e reprimir o crime.
Nessa direção:
“(...)
3. Nos
termos
da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea
para a exasperação da pena-base a título de maus
antecedentes. (...)” (STJ, 5a Turma, HC 524512/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJ 17.09.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE
CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O período depurador previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante
da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa
da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no
AREsp 1356824/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJ 23.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 9/11
No mais, o incremento operado na
primeira fase foi idoneamente fundamentado e não comporta alteração,
em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, considerando que o recorrente ostenta duas
condenações criminais definitivas.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a reprimenda perfaz, definitivamente, 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
menores.
Nem se diga em reconhecimento da
confissão, já que a versão externada pelo sentenciado não habilita
qualquer redução punitiva, porquanto negou a acusação, alegando
desconhecimento da origem espúria do bem.
Ora,
a
circunstância
afasta
a
caracterização da atenuante penal, nas hipóteses em que o agente opta
pela admissão qualificada ou não reconhece a totalidade dos crimes
denunciados, ou seja, quando não revela sintonia com a imputação, como
é o caso em testilha.
Guilherme de Souza Nucci preleciona
que “...não se aceita a atenuante da confissão espontânea se for
realizada a admissão da culpa apenas com o intuito de obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 10/11
reconhecimento de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade
(confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, admite ter matado a
vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses variáveis: a)
realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b)
comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem
qualquer atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos,
demonstrando insinceridade” (in “Individualização da pena”, Ed.
Forense, 6a edição, 2014, pág. 238).
Reiterativa a jurisprudência:
“[...] A chamada confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento
da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal.” (STJ, 5a Turma, HC 231.363/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJ 18.06.2014)
“Apelação Roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art.
157, § 2o, II, do Código Penal)
Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento da
atenuante da confissão e sua compensação com a agravante
da reincidência Inadmissibilidade Decreto condenatório
embasado na robusta prova do processo, que revela ação
pratica com emprego de grave ameaça e violência, bem como
em comparsaria Roubo consumado com a inversão da
posse da res
Réu que admitiu a subtração, todavia,
aduzindo que o fez sem violência ou em comparsaria,
porquanto procura minimizar sua conduta Penas e regime
prisional bem fixados Apelo desprovido” (TJSP, 15a Câmara
Criminal,
Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, DJ
31.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0028797-06.2018.8.26.0050 - lauda 11/11
Por fim, o réu foi beneficiado pela
imposição do regime aberto, entendido como suficiente para reprovação
da conduta, com a substituição da privativa de liberdade por, tão somente,
uma medida restritiva de direitos, sobre o que não houve impugnação.
Assim sendo, e não evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantida, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)